Tribunal: CARF
Processo: 11080.722181/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722181/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
TEREZINHA DOS SANTOS BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722181/2009-49
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722181/2009-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/107):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 16/19, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2004, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 537,20, acrescido de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos foi verificada a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica (Rio Grande do Sul - Poder Judiciário - CNPJ
89.522.064/0001-66), no valor de R$ 73.806,08, que a contribuinte declarou
indevidamente como isentos e não tributáveis, em razão de não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de aposentado, pensionista
ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do imposto de
renda. Pelo exame da documentação apresentada constatou-se que a contribuinte não
se enquadra nos critérios para isenção do imposto de renda de acordo com o que
textualmente explicita o médico-judiciário Dr. Hélio Tadeu Pereira no laudo no
043/2007-DMJ (fl. 22).
Na impugnação apresentada às fls. 2/14 a contribuinte alega a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, alegando, em síntese, que:
• foi acometida de neoplasia maligna da tireóide em abril de 2000 e teve de ser
submetida a tratamento cirúrgico e ablação com iodo 131, em vista do que
requereu e lhe foi concedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul a isenção de pagamento do imposto de renda a contar de
março de 2004. Tal direito, contudo só lhe foi reconhecido pela Presidência
daquela Corte em janeiro de 2007, tendo a impugnante apresentado em março de
2007 declarações retificadoras referentes aos anos-calendário de 2004 a 2006,
apontando, por consequência, valores de IRRF naqueles exercícios, que
deveriam lhe ser restituídos, inclusive aqueles valores referentes ao 13o salário.
Entretanto tal restituição não só não foi reconhecida pelo Fisco Federal, como
ainda foi lançado o crédito tributário ora impugnado;
• por força da declaração originária referente ao ano-calendário 2004 (fls. 74/76)
foi declarada a totalidade dos rendimentos tidos como tributáveis e sobre
eles foi recolhido, mensalmente, o imposto de renda, tendo sido apurado
ainda imposto a pagar, além daquele retido na fonte, no valor de R$399,70,
que foi efetivamente pago (fl. 42). Então não há que se falar em declaração
indevida de rendimentos não-tributáveis ou isentos, a fazer com que houvesse o
lançamento ora impugnado, pois o auditor fiscal não considerou a declaração
originária, mas apenas a retificadora;
• o impugnante tem sim direito à isenção que já foi reconhecida pela Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e requer que seja
requisitada cópia integral do procedimento no 11080.0100383/2008-63, como
forma de diligência prevista no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 8.748, de 1993;
• o laudo fornecido pelo Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul é suficiente para atestar com absoluta clareza a
existência da moléstia, assim como a data em que foi contraída.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722181/2009-49

MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma
dos portadores de moléstias prevista em lei, quando comprovadas em laudo pericial
oficial.
Cientificada da decisão, em 13/09/2016 (fls. 112), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 26/09/2016, recurso voluntário (fls. 121/139), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que nada deve pagar eis que o
imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos nos meses de janeiro e fevereiro do
ano-calendário de 2004, foi devidamente pago à época da apresentação da DAA/2005 original.
Alega que apresentou DAA retificadora visando ajustar os rendimentos, porquanto foi
diagnosticada, em abril de 2000, com neoplasia maligna de tireoide, tendo se submetido a
procedimento cirúrgico, e que em razão das consequências do estado mórbido que lhe acometera,
aliado aos tratamentos posteriores realizados, lhe restou concedida pelo TJRS a aposentadoria a
partir de março de 2004. No entanto, seu pedido de isenção foi indeferido sob a alegação de que o
laudo médico emitido pelo Departamento Médico do TJRS não informou que a contribuinte era
portadora da doença no ano-calendário de 2004, não se enquadrando assim como beneficiária da
isenção pretendida, embora demonstrado que se submeteu a tratamentos no Hospital das Clínicas
de Porto Alegre, instituição pública oficial, com periódicas reavaliações para controlar o avanço
da doença. Alega também que não se deve ignorar a patologia diagnosticada no ano-calendário de
2000, bem como a realização de tratamentos posteriores para controlar a doença, ao teor dos
documentos já anexados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 140/153.
Em 18/06/2021, peticiona requerendo a tramitação preferencial do presente feito,
com base no Estatuto do Idoso, bem como registra novamente que o CARF, em 17/04/2013, em
outro processo com a mesma moldura fática, houve por bem deferir o pedido formulado
reconhecendo o direito à isenção fiscal, em face da moléstia grave que lhe acometera (fls.
160/174).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722181/2009-49

Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia Grave – do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 73.806,08, por falta
de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que a acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 107):
No caso presente consta literalmente do laudo oficial apresentado (fl. 22), datado de
03/01/2007, que a contribuinte não se enquadra nos critérios para isenção do
imposto de renda, uma vez que está curada da neoplasia maligna (CID C 73).
A decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, datada de
19/01/2007 (fl. 28) deferiu o pedido de isenção do imposto de renda, formulado pela
contribuinte, a partir de março de 2004, contrariando o disposto no laudo médico
oficial. Entretanto cabe observar que tal decisão administrativa não faz coisa julgada
junto a este órgão julgador, que é obrigado a seguir a legislação tributária que trata da
matéria.
Quanto à alegação da contribuinte de que já havia pago o imposto apurado da
declaração original do ano-calendário 2004, no valor de R$ 399,70, cabe observar que
embora o valor tenha sido efetivamente pago, o contribuinte requereu a sua
restituição através do processo no 11080.002842/2007-54, que lhe deu provimento,
de modo que o referido valor não pode ser considerado para compensar o valor
cobrado na presente notificação de lançamento.
Desta forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que embora comprovada a natureza dos rendimentos recebidos, não foi acostado
laudo oficial comprovando a moléstia grave que acometera a Recorrente, com especial destaque
para o ano-calendário objeto do presente lançamento fiscal.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo/comprovantes de
internação fornecidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (fls. 32/40), instituição pública
e universitária, ligada ao Ministério da Educação e à UFRGS, tratam-se sobremaneira de
documentos oficiais, sendo expressos em declarar que a Recorrente era portadora de neoplasia
maligna no ano-calendário de 2000, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico – conclusão
traçada pela 2a Turma Especial desta 2a Seção no acórdão no 2802-002.248 (sessão de
17/04/2013), dando provimento, por maioria, ao recurso interposto pela Recorrente (fls. 144/153
e 165/174), cujo entendimento também perfilho – e, diga-se de passagem, chancelado por
médicos particulares (fls. 30/31), o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer a
isenção no caso concreto em relação ao estado mórbido acometido, ancorado na legislação de
regência, mesmo que o laudo pericial emitido pelo Departamento Médico do TJRS, em
03/01/2007 (fls. 22), tenha atestado a ausência de recidiva da doença após o procedimento
cirúrgico até a data da realização do laudo, nada apurando ou se referindo acerca dos
períodos/anos anteriores ao laudo emitido.
Neste contexto, sendo a contribuinte portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência (neoplasia maligna) diagnosticada em abril/2000 (fls. 30), e tratando-se os
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722181/2009-49

rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria, reconhecidos e implantados pelo TJRS em
março/2004 (fls. 24/29), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre rendimentos recebidos
a partir de março de 2004, impõe-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto de
renda no caso concreto, razão pela qual afasto o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 179
DF CARF MF
Original